Tribunal: TJSP
Processo: 1006738-16.2023.8.26.0152
Classe: Embargos de Declaração Cível / Reintegração ou Readmissão
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-05-01
Data de publicação: 2025-05-01

Ementa:
IA): EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. ABANDONO DO CARGO. DEMISSÃO. AUSÊNCA DE OMISSÃO NO JULGADO.
Servidor público municipal, Guarda Civil Metropolitano, foi demitido por abandono de cargo após ausência não justificada por mais de trinta dias consecutivos.
A questão em discussão consiste em dizer se há omissão no julgado que entendeu pela regularidade do processo

Ementa:
IA): EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. ABANDONO DO CARGO. DEMISSÃO. AUSÊNCA DE OMISSÃO NO JULGADO.
Servidor público municipal, Guarda Civil Metropolitano, foi demitido por abandono de cargo após ausência não justificada por mais de trinta dias consecutivos.
A questão em discussão consiste em dizer se há omissão no julgado que entendeu pela regularidade do processo administrativo que impôs a demissão do servidor por abandono de cargo.

I. Razões de Decidir. O acórdão afastou as alegações referentes à intimação do embargante, ausência de pedido ou concessão de férias e de justificativa das faltas; fundamentou de forma suficiente a ausência de irregularidades no processo administrativo; não foi constatada omissão.

II. Dispositivo. Embargos de declaração rejeitados.